Tribunal: TJMT
Processo: 1016302-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016302-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDEIR DE ALMEIDA - CPF: 112.418.418-02 (AGRAVANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (AGRAVADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (AGRAVADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (AGRAVADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (AGRAVADO), LEVI GENTILIN - CPF: 251.494.749-91 (AGRAVADO), SUELY VESCO GENTELIN - CPF: 672.126.116-20 (AGRAVADO), PAULO GENTILIN - CPF: 513.304.159-49 (AGRAVADO), VALDIRENE LOPES PONTES GENTILIN - CPF: 025.590.666-88 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016302-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEIR DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARCOS GENTILIN, EUNICE ROSSI GENTILIN, GERSHON GENTILIN, CELIA VESCO GENTILIN, LEVI GENTILIN, SUELY VESCO GENTELIN, PAULO GENTILIN, VALDIRENE LOPES PONTES GENTILIN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I -
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II -
In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante.
Isso porque
pretende por meio da Ação de Cobrança de Corretagem Imobiliária, manejada por ele, proveito econômico de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),
de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016302-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEIR DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARCOS GENTILIN, EUNICE ROSSI GENTILIN, GERSHON GENTILIN, CELIA VESCO GENTILIN, LEVI GENTILIN, SUELY VESCO GENTELIN, PAULO GENTILIN, VALDIRENE LOPES PONTES GENTILIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VALDEIR DE ALMEIDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Corretagem Imobiliária no 1002751-40.2019.811.0051, ajuizada em face de
MARCOS GENTILIN, EUNICE ROSSI GENTILIN, GERSHON GENTILIN, CÉLIA VESCO GENTILIN, LEVY GENTILIN, SUELY VESCO GENTILIN, PAULO GENTILIN
e
VALDIRENE LOPES PONTES GENTILIN
, indeferiu a assistência judiciária gratuita, contudo concedeu a possibilidade de pagamento das custas ao final da lide.

Para tanto, aduz o agravante que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está adstrita ao proveito econômico pretendido pela parte na ação, mas, sim, às condições financeiras da parte recorrente, que, no seu caso, comprovadamente recebe quantia mensal ínfima, e, portanto, incapaz de suportar as custas processuais exigidas, mesmo ao término da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 22074463).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 28866483, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016302-46.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante.
Isso porque
pretende por meio da Ação de Cobrança de Corretagem Imobiliária, manejada por ele, proveito econômico de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),
de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Além disso, ao que parece, a declaração de imposto de renda acostada à id. 21232461 pelo agravante não demonstra o seu real estado financeiro, já que além de ser suplente de Deputado Estadual, movimenta vultosos valores em decorrência da manutenção de diversos negócios, dentre eles a direção executiva da empresa Cerrado Incorporadora, consoante ilustração de id. 28866483 – Pág. 5.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020